Tribunal: TJDFT
Processo: 0765702-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE REVEZAMENTO. PLANTÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a restabelecer o pagamento do adicional noturno, enquanto a parte autora estiver em regime de escala de plantão; efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, até o restabelecimento do pagamento do adicional noturno e de abster-se de efetuar o desconto das quantias pagas.

2. Na origem a autora, ora recorrida, servidora pública, investida em cargo em comissão, ajuizou ação visando o reconhecimento de seu direito ao recebimento de adicional noturno, posto desempenhar suas funções em escala de revezamento com carga horária de plantão de 24hx72h.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 47716909).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no direito da requerente ao recebimento de adicional noturno quando do exercício de cargo em comissão em regime de revezamento.

5. Em suas razões recursais, o recorrente/requerido afirma que os servidores públicos ocupantes de cargo comissionado ou função de confiança possuem regime de dedicação integral típicos dos cargos de natureza especial, podendo ser convocados pela Administração Pública em razão de interesse público ou necessidade de serviço. Aduz que tal circunstância afasta o recebimento do adicional noturno, em razão do regime de dedicação exclusiva do serviço. Sustenta a legalidade da devolução dos valores pagos indevidamente. Defendeu a aplicação do Tema 1009 do STJ ao caso dos autos, devendo ser determinada a devolução dos valores recebidos indevidamente pela requerente. Argumenta que os valores pagos indevidamente em razão de erro operacional da Administração Pública cujas ações foram ajuizadas após 19/05/2021 deve ser aplicado o Tema 1009 do STJ, condenando-se à requerente à devolução dos valores recebidos indevidamente, sob pena de enriquecimento sem causa. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6. O Distrito Federal sustentou, em contestação, a possibilidade de restituição ao Erário, pelo servidor público, de valores pagos indevidamente e a ausência de boa fé no recebimento dos valores. A tese recursal referente à possibilidade de recebimento de adicional noturno por servidor em cargo de dedicação exclusiva não foi suscitada em contestação, sendo vedado à parte o lançamento de novos argumentos no recurso. No entanto, a aludida tese consta do ofício que instrui a contestação e foi objeto de análise pelo Juízo de origem, razão pela qual as referidas razões serão conhecidas.

7. O STJ possui entendimento no sentido de que o servidor público federal que labora em regime de plantão faz jus ao adicional noturno quando prestar serviço entre 22h e 5h da manhã do dia seguinte, nos termos do art. 75 da Lei 8.112/90, que não estabelece qualquer restrição (REsp n. 1.292.335/RO, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe de 15/4/2013). Tal entendimento adotou como parâmetro a Súmula 213 do STF, que se aplica aos empregados sujeitos ao regime celetista e estabelece ser devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento. De igual modo, a 1a Câmara Cível do TJDFT entendeu a respeito dos servidores no âmbito distrital que ocupam cargo em comissão (Acórdão 1403305, 07253678120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/3/2022, publicado no DJE: 18/4/2022). O adicional por exercício de atividade noturna não é afastado pelo exercício das atividades em regime de revezamento (plantão), tampouco em razão do exercício do cargo em comissão.

8. No que diz respeito à devolução dos valores pagos indevidamente, reconhecida a regularidade do pagamento do adicional noturno, restam prejudicados os pedidos formulados nesse sentido.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.